Tribunal: STF
Processo: RE 1304286
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, que não conheceu do recurso extraordinário, ao fundamento da sua manifesta inadmissibilidade.
    É o relatório. Decido.
    Reputo inexistentes as pechas apontadas nas razões dos embargos.
    É certo que, excepcionalmente, é possível a alteração do julgado para corrigir evidente erro material ou para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades existentes no acórdão impugnado.
    Todavia, os pressupostos de embargabilidade, tão necessários à via recursal, não estão presentes, assim como, são incabíveis na presente controvérsia. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona quanto às hipóteses de cabimento do presente recurso, estas as quais não foram observadas.
    O pretexto utilizado pela Embargante, para o uso dos embargos de declaração, é fundado na correção de possíveis vícios na decisão recorrida, quando de fato, busca o reexame do ato decisório e, por consequência, a reforma do referido julgado.
    Nesse ponto, cabe reforçar que, nos recursos aclaratórios, não é admitido ao embargante atribuir efeitos infringentes, a fim de rediscutir matéria já previamente julgada, nos termos da jurisprudência pacificada desta Suprema Corte:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.
    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.
    3. Embargos de declaração rejeitados.”
    (RE 1.253.682-AgR-ED/SP, Ministro Roberto Barroso)
    Os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acórdão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material. Por isso mesmo, não se admite, em casos como o presente, que a parte ora recorrente atribua efeitos infringentes.
    Segundo o acórdão recorrido, evidencia-se, que o Órgão Colegiado a quo, ao analisar o presente contexto fático-probatório, concluiu que a penhora dos valores da aposentadoria da embargante, seriam suficientes para preservar e garantir dignamente a sua subsistência e de sua família.
    Nesse contexto, não há que se falar em omissão quanto a tal capítulo da decisão embargada. Tal que, o voto-condutor abordou as questões cujo debate a embargante pretende renovar, por meio impróprio. Vejamos:
    “Para além disso, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral na alegação de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
    E estendeu aquele entendimento aos casos em que se invoca ofensa à coisa julgada – que é a exata hipótese dos autos. Essa a dicção consignada no ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes.”
    A inviabilidade dos presentes embargos de declaração, em decorrência da razão acima mencionada, impõe uma observação final: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar.
    Nem se alegue que tal procedimento implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, eis que o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 1.021, “caput”), consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Em face das razões expostas, e considerando a competência do Relator para examinar e decidir quanto ao cabimento dos aclaratórios, ainda que opostos a decisão monocrática, rejeito os embargos de declaração (CPC, art. 1.024, § 2º).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator